Tribunal: STF
Processo: Ext 1221
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo da Itália. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado bilateral. Tráfico internacional de substância entorpecente e associação para o tráfico. Dupla tipicidade. Reconhecimento. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena, quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Competência internacional concorrente. Precedentes. Pedido deferido, com a condição de que o Estado requerente assuma, formalmente, o compromisso de limitar eventual cumprimento de pena privativa de liberdade a ser imposta ao prazo máximo de 30 anos (CP, art. 75). Pedido deferido.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, aos crimes de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante tanto os textos legais apresentados pelo Estado requerente, quanto a legislação penal brasileira (incisos I e II do art. 109 do Código Penal).



    4. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto à indicação concreta sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos.



    5. À vista da Convenção Única de Nova Iorque, de 1961 (art. 36, II, a, I), para efeitos extradicionais, cada uma das modalidades incriminadas no tipo misto alternativo de tráfico de entorpecentes deve ser considerada um delito distinto. Reconhecimento da competência do Estado italiano para julgar o crime de importação para seu território de droga remetida do Brasil, sem prejuízo da jurisdição brasileira sobre a exportação, ou a tentativa de exportação, da droga. Precedentes.



    6. Pedido deferido com a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, antes da entrega do extraditando à sua custódia, o compromisso de limitar eventual cumprimento de pena privativa de liberdade imposta ao extraditando ao prazo máximo de 30 (trinta) anos (CP, art. 75).



    7. Extradição deferida.